Tribunal: TCU
Processo: 045.319/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.319/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andreia Santos Reis (XXX.650.301-XX); Benilce Maria Coelho Lima (XXX.973.101-XX); Cacilda Silva Almeida de Sousa (XXX.878.491-XX); Carolinda Rodrigues Chaves (XXX.984.851-XX); Ilza Helena de Araujo Dias (XXX.386.361-XX); Maria Jose Alves de Carvalho (XXX.698.091-XX); Maria de Fatima da Silva Rodrigues (XXX.497.203-XX); Raquel Aparecida de Souza Silva (XXX.292.641-XX); Rosiana Aparecida Soares (XXX.658.891-XX); Sebastiao Tadeu Sacramento (XXX.234.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.